Tribunal: TCU
Processo: 019.133/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, pela União, por meio do referido fundo ao Fundo Municipal de Saúde de Igarapé-Miri/PA . Análise das citações..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS, em desfavor do Município de Igarapé-Miri/PA e outros, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União mediante o citado fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Igarapé-Miri/PA; 9.2 fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento nos arts. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Igarapé-Miri/PA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/2/2012 10.500,00 19/3/2012 12.194,00 11/4/2012 12.194,00 11/5/2012 12.194,00 15/6/2012 12.194,00 16/7/2012 12.194,00 1/8/2012 1.694,00 15/8/2012 12.194,00 14/9/2012 12.194,00 17/10/2012 12.194,00 20/11/2012 12.194,00 14/12/2012 11.323,00 29/12/2012 11.323,00 19/2/2013 13.300,00 15/3/2013 13.300,00 9.3 informar ao Município de Igarapé-Miri/PA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência de liquidação tempestiva poderá levá-las ao julgamento pela irregularidade, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.4 encaminhar cópia deste acórdão ao Município de Igarapé-Miri/PA.